Tribunal: TJDFT
Processo: 0733395-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Entrega. Documento. Reparação. Dano material. Dano moral. Compra e venda. Veículo. Inocorrência. Prova. Relação Jurídica. Ônus da prova. Não desincumbência. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes pedidos para entrega de documento de veículo automotor e reparação de danos materiais e moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de compra e venda de veículo, para fins de entrega de documentação e reparação por danos materiais e moral.
III. Razões de decidir
3. A ausência de contrato escrito não afasta, por si só, a possibilidade de configuração de relação jurídica, desde que existam elementos probatórios suficientes que evidenciem a existência de vínculo obrigacional, como atos negociais, condutas das partes e documentos que revelem a efetiva participação da empresa apelada na comercialização do bem. Entretanto, não há prova suficiente da existência de vínculo contratual entre as partes, de modo que se revela ilegítima a pretensão quanto à entrega de documentação do veículo, bem como à reparação por supostos danos patrimoniais e moral.
4. A alegação de que o “test drive” e a retirada do veículo ocorreram nas dependências da empresa apelada, bem como a existência de adesivo com sua logomarca no automóvel, não se revelam suficientes para amparar a pretensão dos autores.
5. As imagens acostadas aos autos apenas exibem uma caminhonete, sem placa de identificação, estacionada em área aberta junto a outros veículos, não sendo possível constatar, com segurança, que se trata de espaço pertencente ou vinculado à empresa apelada.
6. Os adesivos da empresa fixados no veículo não constituem elemento hábil para demonstrar a procedência do veículo, tampouco para atribuir responsabilidade à empresa. Trata-se de item que pode ser facilmente afixado por qualquer pessoa, não havendo qualquer indicativo de que tenha sido colocado pela própria empresa ou que represente vínculo contratual entre as partes.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o. CPC, art. 373, inc. I, art. 428, inc. I, e art. 429, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709565-39.2018.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. em 31/07/2019.